Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711516-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO VENERATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, aquele da decisão de ID no 46506332, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que se aguarde o trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo executado, antes da expedição da requisição de pagamento. O agravante defende ser cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, quanto à parcela confessada como devida pelo agravado, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, ressaltando que a discussão sobre suposto excesso de execução se limita ao índice de correção monetária aplicável. Aduz que a matéria foi pacificada com o julgamento do RE no 1.205.530 - Tema no 28 dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Cita precedentes jurisprudenciais em abono à sua tese. Entende violado o direito à razoável duração do processo. Acresce que o agravo de instrumento no 0711144-89.2022.8.07.0000 já foi julgado e não há recurso com efeito suspensivo pendente, de sorte que o magistrado singular não tem competência para, ex officio, atribuir efeito suspensivo, em afronta à autoridade de órgão diverso. Afirma não haver risco de irreversibilidade, porque o agravante é servidor público, possibilitando que eventual devolução seja feita por desconto em contracheque. Pontua que a preclusão da via recursal não configura questão prejudicial externa que enseje a suspensão, cujas hipóteses são previstas no art. 921, inciso I, c/c o art. 313, inciso V, ambos do CPC. Defende a presença do periculum in mora, ante a natureza alimentar da verba. Pugna pela ‘concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0711144-89.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso’, confirmando-se ao final”. Pela citada decisão, deferiu-se em parte a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, limitado ao valor incontroverso, qual seja, aquele indicado nos cálculos de ID no 117109176 daqueles autos, observando-se a necessidade de expedição de precatório. Não houve interposição de recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não conhecimento ou não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que, segundo entendeu o agravado, teria ordenado a suspensão do feito até o julgamento final do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos, por parte do STJ (ID no 48166175). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registre-se que as contrarrazões veiculam teses dissociadas do conteúdo da decisão ora recorrida, que é aquela proferida em 02/03/23 e que determinou que se aguardasse “a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo órgão competente” (ID no 150819347 dos autos de origem no 0709785-84.2021.8.07.0018). O “recurso interposto” a que se referiu a decisão ora recorrida é o AGI no 0711144-89.2022.8.07.0000, que trata do índice de correção monetária aplicável à condenação. Por sua vez, a decisão posteriormente proferida em 24/05/23, que determinou a suspensão do feito até o julgamento de recurso repetitivo, é objeto de outro recurso (agravo de instrumento no 0724664-82.2023.8.07.0000, distribuído a esta mesma Relatoria), que seria a sede própria para se arguir as questões pertinentes ao tópico tratado, indevidamente, nas contrarrazões do presente recurso. Quanto ao mais, assiste razão ao agravante quanto ao pedido para que o feito prossiga, porém, tal deve se dar tendo por base o valor incontroverso. O pleito encontra amparo no § 4o do art. 535, do CPC, conforme o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP e da ADI no 5.534, por parte do excelso STF. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL. VALORES INCONTROVERSOS E AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a expedição de precatório para pagamento da condenação principal incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado (STF RE 1205530/SP - Tema 28). 2. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1435848, 07031259420228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2022, publicado no PJe: 15/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 28 de repercussão geral, o c. STF fixou entendimento de que ‘surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 2. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1695827, 07390920620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJE: 12/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em se tratando de julgamento proferido em sede de recurso extraordinário repetitivo, autoriza-se a aplicação da tese firmada por meio de decisão unipessoal, consoante o art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC No caso, registre-se que a correção monetária pelo IPCA-E é objeto do AGI no 0711144-89.2022.8.07.0000, ao qual foi negado provimento por esta egrégia 4a Turma Cível, estando pendentes de julgamento os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal. A circunstância de que os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo, seja ope legis, seja ope judicis, não autoriza a imediata expedição da requisição de pagamento pelo valor total, o que somente pode acontecer uma vez que estejam “rejeitadas as arguições da executada”, nos termos do § 3o do art. 535, do CPC. A interpretação conjugada dos citados §§ 3o e 4o, à luz da diretriz do art. 100, da CR, informa que o cumprimento imediato somente é cabível quanto à parcela incontroversa, dependendo o valor restante da preclusão da via impugnativa. Logo, não estando rejeitadas definitivamente as arguições do devedor, ente público sujeito ao regime de precatórios, o valor perseguido no cumprimento de sentença deve ficar limitado ao valor incontroverso. Por fim, considerando que o valor total pretendido pelo agravante é superior a dez (10) salários-mínimos, e de modo a dar estrito cumprimento ao precedente vinculante, a requisição de pagamento deverá ser expedida na forma de precatório, enquanto não preclusa a questão do índice de correção monetária. Dessa forma, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do feito de origem pelo valor incontroverso, observada a necessidade de expedição de precatório, confirmando a liminar deferida, com amparo no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator